Tribunal: TJSP
Processo: 2097826-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de levantamento de penhora de valor bloqueado pelo Sisbajud. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade de valores existentes em conta corrente de até quarenta salários-mínimos. Decisão reformada. Recurso provido.